Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVER DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA COM BASE NA ÚLTIMA TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO IMPLEMENTADA PARA A CARREIRA EM QUESTÃO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO TEMA 864 DO STF E À SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso interposto, suscitada pela parte autora, uma vez que o Distrito Federal impugnou os fundamentos da sentença em suas razões recursais, não havendo de se falar em falta de dialeticidade. Não houve, na espécie, mera repetição dos argumentos trazidos na contestação, sendo inaplicável o disposto no art. 932, III, do CPC.
2. A controvérsia incide sobre a existência de diferenças salarias devidas a título de gratificação de preceptoria.
3. Inicialmente, destaca-se a distinção da presente demanda com a questão decidida no Tema 864 da Suprema Corte, pois, é evidente a eficácia da primeira parte da tabela de vencimento da Lei Distrital n. 5.248/2013, tendo em vista a sua implementação aos vencimentos dos servidores públicos.
4. Desse modo, a pretensão de receber gratificação de preceptoria com base na tabela de vencimento em vigor não se encontra abrangida pela seguinte tese exarada, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 905.357/RR (Tema 864).
5. Quanto ao valor devido a título de gratificação de preceptoria, as Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do DF 20/2008, n.o 124/2009 e n.o 74/2015 estabeleceram as porcentagens da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico.
6. Com efeito, se o próprio DF regulamentou a função de Preceptoria, estabelecendo a correlata gratificação, por meio de ato normativo infralegal, o pagamento da gratificação de preceptoria com base em vencimento não mais aplicável à parte autora, implicaria, na espécie, enriquecimento sem causa da Administração Pública e configuraria comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium).
7. Verifica-se que o pagamento da gratificação de preceptoria com base no valor da última referência do vencimento básico decorre da legislação aplicável ao caso, inexistindo, portanto, afronta ao entendimento fixado no Enunciado n.o 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
8. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.